Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. PRECATÓRIO. PENHORA. CRÉDITO CEDIDO COM O CUMPRIMENTO DE TODAS AS REGULARIDADES. CONHECIMENTO DA CESSÃO PELO EMBARGADO. INSISTÊNCIA NO PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo embargado, contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido inicial para desconstituir penhora e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios nos embargos de terceiro, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.
III. Razões de decidir.
3. Não demonstrado vício de citação, pois a intimação foi realizada em nome do advogado constituído nos autos principais, conforme previsto no CPC, art. 677, § 3o.
4. A resistência do embargado à desconstituição da penhora, mesmo após ciência da cessão de crédito, caracteriza a responsabilidade pelos honorários advocatícios, conforme definido no Tema 872 e Súmula n. 303 do STJ.
5. Não configurada litigância de má-fé, pois as alegações do embargado representam o exercício do direito de recorrer, sem dolo ou deslealdade processual.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em embargos de terceiro deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida pelo embargado que resistiu à desconstituição da penhora mesmo após ciência da cessão de crédito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 677, § 3o. CF, art. 100, § 14. CPC, art. 85, § 11
Jurisprudência relevante citada: Tema 872 do STJ; Súmula 303 do STJ.